Tribunal: TJSP
Processo: 1017692-94.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Importação de pescado desfiado – Diferimento do lançamento do ICMS – Art. 391, do RICMS – Possibilidade – O simples fato de o peixe estar em forma de desfiado não afasta a característica in natura da mercadoria – Sentença de concessão da ordem mantida – Reexame necessário e recurso voluntário, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017692-94.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MINERVA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017692-94.2019.8.26.0562 -Voto no 29.754-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1017692-94.2019.8.26.0562
Comarca de SÃO PAULO 2a VFP Juiz Márcio Kammer de Lima
Apelante:
DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DO POSTO FISCAL
DE SANTOS.
Apelado:
MINERVA S/A.
VOTO No 29.754.3
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS – Importação de pescado
desfiado Diferimento do lançamento do ICMS Art. 391, do
RICMS Possibilidade O simples fato de o peixe estar em forma
de desfiado não afasta a característica in natura da mercadoria
Sentença de concessão da ordem mantida Reexame necessário e
recurso voluntário, desprovidos.
Relatório
Mandado de segurança impetrado por Minerva S/A contra ato
do Delegado Regional Tributário do Posto Fiscal de Santos, objetivando o diferi-
mento de ICMS na importação de peixe salgado desfiado (polaca do Alasca, thera -
gra chalcogramma
), nos termos do artigo 391 do Regulamento do ICMS.
A sentença, de relatório adotado, concedeu a ordem para ga-
rantir o benefício do diferimento do ICMS “sobre a mercadoria
acondicionada
no
container no TCLU 124.903-8, conhecimento
de embarque (B.L.) no ONEY -
TA8RF3171800
e fatura comercial no 111813, a que se refere a declaração de im -
portação no 19/1389587-6
”. 1
Há reexame necessário, art. 14, § 1o, da Lei 12.016, de 2009.
Recorre o impetrado, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado e contra-arrazoado.2
1 Sentença, fls. 172/173
2 Recurso, fls. 182/187; contrarrazões, fls. 193/201.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017692-94.2019.8.26.0562 -Voto no 29.754-JV
3
Fundamentação
Os recursos não merecem provimento.
Discute-se aqui se a mercadoria importada pela impetrante
(pescado desfiado) pode ser considerada como em estado natural, nos termos do
estabelecido no art. 391 do RICMS:
Artigo 391 - O lançamento do imposto incidente nas operações internas
com pescados, exceto os crustáceos e os moluscos, em estado natural,
resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, posteja-
dos ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozi-
dos, excluídas as saídas internas realizadas por estabelecimento que te-
nha como CNAE principal os códigos 1020-1/01 ou 1020-1/02, fica di-
ferido para o momento em que ocorrer:
I - sua saída para outro Estado;
II - sua saída para o exterior;
III - sua saída do estabelecimento varejista;
IV - a saída dos produtos resultantes de sua industrialização
Embora o dispositivo legal não tenha incluído expressamente,
entre as mercadorias passíveis do regime de diferimento do lançamento do ICMS,
a operação de importação de pescado desfiado, não há que se falar em alteração
da característica in natura da mercadoria pelo simples fato se apresentar sob a
forma “desfiado”.
A finalidade da norma não só a da concessão do diferimento ao
pescado nas condições descritas (em estado natural, resfriado, congelado, salgado,
seco...), mas também de impedir o benefício ao pescado industrializado (cozido ou
enlatado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017692-94.2019.8.26.0562 -Voto no 29.754-JV
4
Sobre o tema, casos idênticos foram julgados por este Tribunal
e serão tomados como fundamento para este, conforme acórdãos que trago à co-
lação:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. ICMS. Importação de
pescado salgado desfiado. Diferimento. Admissibilidade. Declaração de Importação no
19/1265601-0 - importação de 'peixe salgado desfiado, polaca do Alasca 'Theragra Chal-
cogramma', sem pele, eviscerado, acondicionado em 2.500 caixas de papelão com 10kg lí-
quido, oriundo de pesca extrativa" junto à República Popular da China, com destino ao
Porto de Santos. Pescado que, por singelamente se encontrar desfiado, não perde seu estado
natural, de sorte que a operação de importação se subsome à regra de diferimento prevista
no artigo 391, do RICMS/00. Precedente desta C. Câmara. Sentença que concedeu a segu-
rança mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária desacolhida.
(Apelação Cível 1015077-34.2019.8.26.0562; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a VFP; Data do Julga-
mento: 18/02/2020).
"APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Pretensão de diferimento do recolhi-
mento do ICMS Importação de peixe salgado desfiado Hipótese que se subsume ao art.
391, do RICMS Concessão da benesse que se impõe Sentença concessiva da segurança
mantida Reexame necessário, considerado interposto, e recurso voluntário desprovidos."
(Apelação Cível 1010562-53.2019.8.26.0562; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a VFP; Data do Julga-
mento: 18/02/2020).
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS Importação de pescado desfiado Pretensão de
diferimento do lançamento do ICMS, nos termos do previsto no art. 391, do RICMS
Possibilidade O simples fato do peixe ter sido desfiado não lhe afasta a característica de
pescado in natura - Sentença de concessão da segurança mantida Precedente deste Eg.
Sodalício Recursos oficial e voluntário não providos. (Apelação / Remessa Necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017692-94.2019.8.26.0562 -Voto no 29.754-JV
5
1013842-32.2019.8.26.0562; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a VFP; Data do Julgamento:
26/11/2019).
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança ICMS Diferi-
mento Importação de pescado salgado desfiado Segurança concedida Pretensão de
reforma Impossibilidade Aplicação do art. 391 do RICMS Circunstância de o produto
encontra-se desfiado que não lhe retira a condição de pescado importado em estado natural
e salgado Precedentes Não provimento do recurso, com solução extensiva ao reexame
necessário. (Apelação / Remessa Necessária 1012573-55.2019.8.26.0562; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/11/2019).
Para casos idênticos, soluções iguais, sob pena de ofensa ao
princípio da coerência, que repugna ao senso comum e ao Direito pátrio.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para
manter a sentença concessiva da ordem por seus e pelos sobreditos fundamentos.
É como voto.
Dispositivo
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO, DESPROVI-
DOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017692-94.2019.8.26.0562 -Voto no 29.754-JV
6